Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Inviável a desclassificação para receptação culposa se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
3. Tendo em vista a inexistência de critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.